Tribunal: TJDFT
Processo: 0001563-67.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0001563-67.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: ELITA DE MENEZES MACIEL SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 17515293, de petição da parte Exequente informando que o valor sequestrado da conta do Executado não é suficiente à satisfação integral do crédito, uma vez que foi empregada indevidamente a TR na correção monetária, requerendo, assim, a correção dos valores para apuração da diferença devida, com o intimação do devedor para transferência da quantia remanescente. Sem razão o pleito. Observa-se que os cálculos da Contadoria no ID 12518039, que subsidiaram a expedição do RPV de ID 12518090, empregaram o IPCA-E como índice de correção monetária, e não a TR, atendendo à orientação cogente exarada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, que preclui a aplicação do IPCA-E, após 30-junho-2009. Lado outro, os cálculos de ID 14272749, efetuados para a atualização do crédito após a expedição do RPV, com vistas ao bloqueio dos valores via sistema Bacenjud (ID 15591649), também utilizaram o IPCA-E para à atualização monetária do crédito, atendendo ao disposto nas ADIs 4.357 e no 4.425. Dessa forma, não houve o emprego “inconstitucional” da TR para a correção monetária, nem a consequente insuficiência do crédito aventados pela parte Exequente, pelo que seu pleito não comporta deferimento. 2. Intimem-se as partes acerca desta decisão. 3. Escoado o prazo sem requerimentos, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Brasília, 21 de julho de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator